Tribunal: STF
Processo: AI 785386
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR REFORMADO. SUPRESSÃO DO AUXÍLIO INVALIDEZ. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NECESSIDADE DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. FATO NOVO. QUESTÃO SUFICIENTEMENTE APRECIADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais.



    2. A discussão referente à irredutibilidade de vencimentos no que tange à supressão do auxílio invalidez requer, no caso, o reexame do conjunto fático-probatório (Súmula STF 279), bem como a análise da Lei Estadual 10.426/90 (Súmula STF 280). Inexistência de omissão ou de contradição a sanar quanto ao fato novo descrito no recurso e aos princípios constitucionais relativos à prestação jurisdicional, ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório.



    3. Embargos de declaração rejeitados.